Tribunal: TJSP
Processo: 1500615-85.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional para o aberto. Sentença não comporta reforma. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Provas dos autos sustentam de forma clara a responsabilização criminal do acusado e impõem sua condenação pelo crime de roubo.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional para o aberto. Sentença não comporta reforma. Materialidade e autoria fartamente demonstradas. Provas dos autos sustentam de forma clara a responsabilização criminal do acusado e impõem sua condenação pelo crime de roubo. Dosimetria não questionada no apelo, porquanto percorrida com moderação e estabelecida no mínimo legal. Regime semiaberto deve subsistir. Diante do quantum de pena (04 anos) aliado ao emprego de violência real, a modalidade intermediária se coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena. Recurso improvido.